Tribunal: STF
Processo: HC 194783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PACIENTE MAIOR DE VINTE E UM ANOS QUANDO CESSADA A PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Iuri Aguilar Alves Pinto, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 3.9.2020, provido o Recurso em Sentido Estrito n. 7000283-13.2020.7.00.0000.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de seis meses de reclusão pela prática do crime do art. 187 do Código Penal Militar (deserção).
    3. Em 19.2.2020, no procedimento instaurado para execução da pena, foi declarada extinta a punibilidade pelo reconhecimento da pretensão punitiva estatal. 
    4. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Superior Tribunal Militar, que a ele deu provimento:
    “RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. DELITO DE DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE. PROVIMENTO. 
    O crime de Deserção é de natureza permanente, ou seja, delito cuja consumação se protrai no tempo, a gerar estado de flagrância enquanto o agente encontrar-se na condição de trânsfuga, até que, se praça, complete quarenta e cinco anos e, se oficial, complete sessenta anos, tudo na dicção do artigo 132 do Código Penal Militar. 
    Para a aferição da menoridade de vinte e um anos do agente deve ser considerada não a data da consumação do crime de Deserção, mas a da cessação da sua permanência, seja pela captura, seja pela apresentação voluntária, ex vi do artigo 125, § 2º, alínea "e", do Código Penal Militar. 
    Hipótese em que, ao cessar a permanência do crime de Deserção, o Acusado já era maior de vinte e um anos, o que inibe a redução de metade do prazo prescricional, em seu favor, conforme previsão do artigo 129 do CPM. 
    Prescrição da pretensão punitiva estatal não configurada. 
    Provimento do Recurso do Ministério Público Militar. 
    Decisão por maioria”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o Crime de Deserção se consumou pelo agente, ora paciente, em 11/4/2018, sendo que este seria o termo inicial da contagem do prazo prescricional”.
    Sustenta que, “como o réu, ora paciente, nasceu em 12/4/1997, este possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do cometimento, razão pela qual faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, conforme preconizado no artigo 129 do Código Penal Militar”.
    Defende que “o Crime de Deserção não é caracterizado como permanente, conforme a ratio do próprio dispositivo citado, artigo 243 do CPM”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “Pelas razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - CATEGORIA ESPECIAL - TRIBUNAIS SUPERIORES, assistindo juridicamente o Paciente IURI AGUILAR ALVES PINTO requer ... 
    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do artigo 192, caput, do Regimento do STF para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar – STM – e, via de consequência, Suspender seus efeitos DECLARANDO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO ÁLVARÁ DE SOLTURA, SE FOR O CASO. 
    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 
    2.1 - seja concedida medida liminar para determinar a sustação dos efeitos do Acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito de nº 7000283-13.2020.7.00.0000, até o julgamento final da presente impetração; 
    2.2 - no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, em decisão colegiada desta ínclita Corte Suprema, para cassar o Acórdão conforme redação expressa no item 01; e, 
    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao prover o recurso em sentido estrito da acusação para afastar a prescrição da pretensão punitiva, o Superior Tribunal Militar anotou:
    “Com as devidas vênias aos que pensam diversamente, dúvida alguma há de que o crime de Deserção é de natureza permanente, ou seja, delito cuja consumação se protrai no tempo, a gerar estado de flagrância enquanto o Acusado se encontrar na condição de trânsfuga, até que, se praça, complete 45 anos e, se oficial, 60 anos, tudo na dicção do art. 132 do CPM. Trata-se, à evidência, de delito que vulnera os bens jurídicos do serviço e do dever militares, bem como da efetividade da atuação das Forças Armadas durante todo o tempo em que o agente, por sua exclusiva vontade, mantém -se longe das suas obrigações funcionais, já que a sua seleção para integrar uma das Unidades que as compõem foi feita segundo a avaliação das necessidades de pessoal para o seu efetivo funcionamento, inclusive operacional. Não é, pois, por capricho ou por qualquer outra razão menor que o legislador, no art. 452 do CPM, estabeleceu que a prisão do desertor que se encontrar na situação de trânsfuga sequer depende de mandado judicial.
    E, nesses termos, não há, renovada vênia, como adjetivar o crime de Deserção como de efeitos permanentes, uma vez que esses - ao revés de se referirem à permanência da conduta, a condicionar a efetividade do resultado - dizem respeito à própria irreversibilidade desse resultado, independente do quanto durou a ação do agente, como sói acontecer, por exemplo, no crime de homicídio. (…)
    De dizer que - em que pese a existência de respeitáveis entendimentos diversos na órbita do próprio Superior Tribunal Militar, conforme denota a Decisão recorrida - o de ser a Deserção um crime de natureza permanente é cultivado pela quase totalidade dos mais renomados doutrinadores pátrios, como também chancelado por diversos precedentes do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal. (…)
    Desse modo - isso é, afirmada à exaustão a natureza permanente do crime de Deserção -, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no caso sub examine. 
    Nesse fio, apesar de o crime de Deserção imputado ao Acusado ter sido consumado em 11/4/2018, ou seja, quando ainda era menor de 21 anos, o prazo prescricional, no vértice, somente teria início em 13/6/2018, quando foi capturado; e isso porque foi nessa data que cessou a permanência do crime de Deserção, ex vi do artigo 125, § 2º, alínea "c", do CPM. 
    Ainda nessa toada, tem-se que, à época da cessação da permanência do delito de Deserção que lhe é imputado, o Acusado já era maior de 21 anos, o que afasta a aplicação, em seu favor, da regra da redução de metade do prazo prescricional, conforme prevista no art. 129 do CPM. 
    Ao fim desse giro, observa-se que o Acusado foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM prolatada e publicada em 27/9/2018. Essa Sentença foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar ao negar o Apelo defensivo em 8/8/2019, vindo, finalmente, a operar-se o seu trânsito em julgado em 30/10/2019 (Eventos 132, 133 e 134 do processo nº 7000013- 55.2018.7.03.0103 e Eventos 46, 53, 62 e 66 do processo nº 7000008- 98.2019.7.00.0000). 
    À luz dessa equação - e tendo em conta que o prazo prescricional a ser observado na espécie é o de 2 (dois) anos, com supedâneo no artigo 125, inciso VII e seu parágrafo primeiro, do CPM -, não se verifica o transcurso de tal prazo entre a data de publicação da Sentença condenatória de 1º grau - repita-se: 27/9/2018 - e a data do seu trânsito em julgado - frise-se: 30/10/2019 -, ainda que se considere esse lapso de. tempo por inteiro, já que não interrompido pelo Acórdão do STM em face do seu caráter meramente confirmatório; e, ad argumentandum tantum, nem mesmo se vê como transcorrido esse prazo de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da Denúncia, em 22/6/2018, e a primeira dessas prefaladas datas, qual seja - vale reforçar - a da publicação da Sentença a quo, em 27/9/2018 (Evento 1, item 2, do processo nº 7000013-55.2018.7.03.0103. 
    É o quantum satis. 
    Posto isso. 
    Dou provimento ao Recurso do MPM para cassar a Decisão guerreada, determinando o prosseguimento do feito no Juízo a quo”.
    8. O decidido pelo Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido da natureza permanente do crime de deserção. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação pela qual, por ser a deserção crime permanente, o agente maior de vinte e um anos na data em que cessada a permanência não faz jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 129 do Código Penal Militar.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo prescricional que começou a fluir do momento em que cessada a permanência pela apresentação voluntária do Paciente ( art. 125, § 2º, alínea c, do Código Penal Militar). 
    2. Paciente com mais de 21 anos na data dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do Código Penal Militar, que dispõe sobre a redução pela metade do prazo prescricional. (…)” (HC n. 113.891, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2013).
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE DESERÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. CRIME PERMANENTE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 129 DO CPM). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU MAIOR DE IDADE NO MOMENTO DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, é permanente, cessando a permanência com a apresentação voluntária ou a captura do agente. Precedentes. 
    II – Nos termos do art. 125, § 2º, c, do Código Penal Militar, a prescrição do crime de deserção começa a correr no dia da cessação da permanência, ocasião em que o agente já era maior de vinte e um anos de idade, afastando, por isso, a regra de redução pela metade do prazo da prescrição, disposta no art. 129 do Código Penal Militar. 
    III – No caso sob exame, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato cominada ao delito, seja em razão da sanção em concreto aplicada ao paciente. 
    IV – Ordem denegada” (HC n. 112.511, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2012).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME DE DESERÇÃO SERIA INSTANTÂNEO: IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA REINCORPORAÇÃO DO MILITAR DESERTOR AO EXÉRCITO TER SIDO REALIZADO POR UM SÓ MÉDICO: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o crime de deserção é permanente; a permanência cessa com a apresentação voluntária ou captura do agente; e quando o criminoso completar vinte e um anos depois da apresentação voluntária ou da captura, o prazo da prescrição não é reduzido pela metade. (…)
    4. Ordem denegada” (HC n. 111.130, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).
    “PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 125, 129, 132 E 187, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ARTS. 451 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA. 
    I - O crime de deserção é crime permanente. 
    II - A permanência cessa com a apresentação voluntária ou a captura do agente. 
    III - Capturado o agente após completos seus vinte e um anos, não há falar na aplicação da redução do art. 129 do Código Penal Militar. 
    IV - Ordem denegada” (HC n. 91.873, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007).
    9. Na espécie, tem-se nos autos que o paciente foi condenado a seis meses de detenção, pelo que o prazo prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto é de dois anos (inc. VII do art. 125 do Código Penal Militar).
    Consta que a consumação do crime de deserção iniciou-se em 11.4.2018, sendo o paciente encontrado em 13.6.2018, quando maior de vinte e um anos. A denúncia foi recebida em 22.6.2018 e a sentença condenatória, publicada em 27.9.2018, transitando em julgado em 30.10.2019. Constata-se, assim, não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora